Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738214-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de NOVA interposição de Recurso Extraordinário (ID 50897685), em 01/09/2023, contra o acórdão de ID 35833776, publicado em 06/06/2022. O recurso extraordinário anteriormente interposto em 01/07/2022 (ID 36926637) teve seguimento negado, em 31/08/2022. A parte recorrente, irresignada, interpôs ao ID 39871555 Agravo interno e Agravo em Recurso Extraordinário, os quais, geraram o Acórdão de ID 41538025 e a Decisão de ID 49825079. Não conformados, os recorrentes interpuseram Embargos de Declaração do acórdão de ID 41538025, em 06/12/2022, cuja rejeição deu-se em 07/03/2023, acórdão de ID 44193300. Em 22/03/2023, foi deferido o pedido da suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, para substituição processual da parte recorrente, em razão de seu falecimento. Ao ID 48472770 regularizou-se a representação processual dos recorrentes. Ocorre que o Acórdão em Embargos de Declaração no Agravo Interno em Recurso Extraordinário que mantém decisão da Presidência da Turma Recursal que nega Apelo Extremo com fundamento na ausência de Repercussão Geral ou na adequação do julgado em relação a tema fixado em sede de Repercussão Geral não é objeto de novo Recurso Extraordinário, sob pena de eternizar a relação dialética argumentativa recursal. Nesse sentido, tomando-se como exemplo Acórdão do STJ que trata sobre o Recurso Especial, situação análoga ao do recurso Extraordinário: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DENEGADO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (CPC/2015, ART. 1.030, I, b). COMPETENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM (CPC/2015, ART. 1.030, § 2o). DENEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO DESSA DECISÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a nova ordem processual civil, contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC/1973 (art. 1.040, I, do CPC/2015), não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o eg. STJ. Tal entendimento, todavia, não significa concluir pela irrecorribilidade de tal decisão, pois, da decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso. 2. É inviável o agravo interno que deixa de infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na Pet: 11755 PE 2016/0272737-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018 – grifo nosso). Com efeito, advirto ao advogado, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, que interpôs novamente, em favor dos novos recorrentes, novo Recurso Extraordinário manifestamente incabível o que caracteriza intuito manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, V e VII do CPC, o qual, torna agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, porquanto findada a atividade cognitiva. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal